Tribunal: TJES
Processo: 0014607-21.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇ
ÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. FINANCIAMNTO CANCELADO
. SERVIÇOS EDUCACIONAIS EFETIVAMENTE PRESTADOS
. COBRANÇA INTEGRAL DA SEMESTRALIDADE
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA
.

1)
O inciso I do artigo 23 da Portaria Normativa MEC nº 15 de 2011 estabelece que a não obtenção de aproveitamento acadêmico em pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das disciplinas cursadas pelo estudante no último período letivo financiado pelo FIES constitui impedimento à manutenção do financiamento.

2)
Em se tratando de baixo rendimento escolar, especificamente no que toca à reprovação em 2 (duas) do total de 6 (seis) matérias oferecidas no semestre letivo, é legítimo o cancelamento do FIES.

3
)
Na hipótese, reputam-se devidas as mensalidades relativas ao segundo semestre de 2014, porquanto possível verificar que os serviços educacionais foram efetivamente prestados e não ter havido renovação do financiamento estudantil.

4
)
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014607-21.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

APELADO: MARLON ANTONIO LEMOS DIAS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. FINANCIAMNTO CANCELADO
. SERVIÇOS EDUCACIONAIS EFETIVAMENTE PRESTADOS
. COBRANÇA INTEGRAL DA SEMESTRALIDADE
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA
.

1)
O inciso I do artigo 23 da Portaria Normativa MEC nº 15 de 2011 estabelece que a não obtenção de aproveitamento acadêmico em pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das disciplinas cursadas pelo estudante no último período letivo financiado pelo FIES constitui impedimento à manutenção do financiamento.

2)
Em se tratando de baixo rendimento escolar, especificamente no que toca à reprovação em 2 (duas) do total de 6 (seis) matérias oferecidas no semestre letivo, é legítimo o cancelamento do FIES.

3
)
Na hipótese, reputam-se devidas as mensalidades relativas ao segundo semestre de 2014, porquanto tenham sido os serviços educacionais efetivamente prestados e não tenha havido renovação do financiamento estudantil.

4
)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, as partes firmaram contrato de prestação de serviços educacionais (fls. 21/25-vº), referente a curso superior de graduação em Educação Física, ministrado no período matutino.

Não havendo controvérsia acerca da relação jurídico-contratual e considerando que o apelado aderiu ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino – FIES, a r. sentença reputou indevidas as mensalidades alusivas ao segundo semestre de 2014.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia, portanto, em aferir a inadimplência do aluno, no montante de R$ 8.061,27.

Como cediço, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) é destinado à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação.

Conforme se extrai das Portarias Normativas nº 1/2010 e n° 23/2011, que os contratos do FIES são renovados a cada semestre, ao passo que compete à CPSA da instituição de ensino a solicitação da renovação semestral. É de se conferir:

Art. 24. São atribuições da CPSA:

I – tornar públicas as normas que disciplinam o FIES em todos os locais de oferta de cursos da instituição;

II – permitir a divulgação, inclusive via internet, dos nomes e do endereço eletrônico dos membros da CPSA;

III – analisar e validar a pertinência e a veracidade das informações prestadas pelo aluno no módulo de inscrição do SisFIES, bem como da documentação por este apresentada para habilitação ao financiamento estudantil, na forma da Lei nº 10.260/2001 e demais normas que regulamentam o FIES;

IV – emitir, por meio do sistema, Documento de Regularidade de Inscrição (DRI) do estudante;

V – avaliar, a cada período letivo, o aproveitamento acadêmico dos estudantes financiados, tendo em vista o desempenho necessário à continuidade do financiamento;

VI – adotar as providências necessárias ao aditamento dos contratos de financiamento, mediante a emissão, ao término de cada semestre letivo, do Documento de Regularidade de Matrícula (DRM);

VII – zelar pelo cumprimento do disposto no art. 6º desta Portaria.

Art. 1º O aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento formalizados a partir da data de publicação da Lei nº 12.202, de 14 de janeiro de 2010, simplificados e não simplificados, deverão ser realizados por meio do Sistema Informatizado do Fies – Sisfies, mediante solicitação da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA e confirmação eletrônica pelo estudante financiado.

Parágrafo único.
O aditamento a que se refere o caput deste artigo deverá ser rejeitado pela CPSA na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos I, III, e IV a VIII do art. 23 da Portaria Normativa MEC nº 15, de 2011,
observado o disposto no § 1º do mesmo artigo. (Redação dada pela Portaria Normativa nº 25, de 22 de dezembro de 2011)

Além disso, segundo o inciso I do artigo 23 da Portaria Normativa MEC nº 15 de 2011, a não obtenção de aproveitamento acadêmico em pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das disciplinas cursadas pelo estudante no último período letivo financiado pelo Fies constitui impedimento à manutenção do financiamento.

No mesmo sentido, o instrumento contratual entabulado pelas partes (fl. 67/70):

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DO ADITAMENTO
- Este Contrato deverá ser aditado semestralmente, de forma simplificada ou não simplificada, no período estabelecido pelo Agente Operador do FIES, desde que efetivada a renovação da matrícula na IES e comprovado o aproveitamento acadêmico do (a) FINANCIADO (A), observado o inciso II do Paragrafo Segundo da Cláusula Décima Oitava e ressalvada a excepcionalidade prevista no Paragrafo Terceiro dessa mesma Cláusula.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO ENCERRAMENTO DO FINANCIAMENTO -0(A) FINANCIADO
(A) poderá requerer o encerramento da utilização do financiamento em caráter irrevogável e irretratável observando que:

I - não poderá mais aditar o Contrato;

II - não terá direito a um novo financiamento pelo FIES.

Parágrafo Primeiro
- Ocorrendo o encerramento do Contrato, a amortização do financiamento terá início no mês imediatamente subsequente ao período de carência previsto no inciso II da Cláusula Oitava ou antecipadamente a critério do (a) FINANCIADO (A).

Parágrafo Segundo - A ocorrência de qualquer uma das situações abaixo elencadas constitui impedimenta a manutenção do financiamento do FIES e culminará no encerramento do Contrato:

I - falta de aditamento nos prazos regulamentares para reativação do financiamento suspenso; I

I - não obtenção de aproveitamento acadêmico em pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) nas disciplinas cursadas pelo (a) FINANCIADO (A) no último período letivo;

[...]

Na espécie, a apelante relata que o financiamento estudantil não fora renovado pela CPSA devido ao baixo rendimento escolar do aluno recorrido no primeiro semestre de 2014, acarretando o cancelamento do FIES.

De acordo com o boletim de fls. 35, o recorrido
reprovou em 2
(Anatomia e Bases Sociológicas das Atividades Corporais)
do total de
6 matérias oferecidas no primeiro semestre letivo de 2014
, não alcançando o rendimento exigido para manutenção do financiamento estudantil.

Sendo assim, reputam-se devidas as mensalidades relativas ao segundo semestre de 2014, no total de R$ 8.061,27, porquanto os serviços educacionais foram efetivamente prestados e não houve renovação do benefício ao estudante.

A propósito do tema, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. RELAÇÃO JURÍDICA, DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO E FREQUÊNCIA NAS AULAS COMPROVADAS. INADIMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO VALOR DAS MENSALIDADES. ALUNA QUE PERDEU O BENEFÍCIO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL E DEIXOU DE EFETUAR O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. COBRANÇA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA REFERENTE A PERÍODO CUJO SERVIÇO NÃO FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELA ALUNA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA OBJURGADA NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO. 1) Sendo indubitável que a instituição de ensino disponibilizou o serviço educacional no segundo semestre de 2012 e que a aluna efetivamente frequentou o curso de Psicologia durante todo aquele período, revela-se legitima a cobrança do valor de toda a mensalidade daquele semestre letivo, inexistindo cobrança de mensalidade referente ao ano de 2014, o que enseja a necessidade de reforma da sentença objurgada, para acolher integralmente a pretensão autoral. 2)
Além das mensalidades de setembro a dezembro de 2012, que já passaram a ser cobradas da apelada em sua integralidade, houve a necessidade de realizar a cobrança de 50% (cinquenta por cento) das mensalidades dos meses de julho e agosto de 2012, na medida em que a recorrida somente havia pago os 50% (cinquenta por cento) que não eram acobertados pelo benefício do FIES posteriormente cancelado, entretanto apenas houve o lançamento contábil-financeiro desta dívida na ficha financeira da apelada em julho de 2014, o que infelizmente induziu o magistrado a quo a equívoco no momento em que apreciou esta demanda.
3) Recurso provido para reformar em parte a sentença objurgada, no escopo de julgar integralmente procedente a pretensão autoral de cobrança.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0004329-92.2016.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 13/Dec/2023)

Do exposto
, e por tudo mais do que nos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

dou
provimento,
reformando a sentença no sentido de julgar procedente a pretensão autoral.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o réu apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, observando-se a suspensão de exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 16.09.2024 a 20.09.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto do e. Relator.

Sessão Virtual de 16 a 20/09/2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões